Tribunal: TJES
Processo: 0003537-80.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Concussão
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003537-80.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALMEIDA FILHO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003537-80.2021.8.08.0030

APELANTES: CARLOS ALMEIDA FILHO, MONIQUE MESSIAS DE JESUS, ROSALI NEVES, FABRICIA DOS SANTOS, SERGIO RODRIGUES SILVEIRA, ROSILENE BISINELI BAPTISTA CHERQUE, JOAO PAULO VIANA DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A, STEPHANE SCHENEIDER BECALE - ES34905-A
Advogado do(a) APELANTE: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A
Advogado do(a) APELANTE: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE ANPP: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E ILICITUDE DE PROVA: REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA EM PARTE. PECULATO-DESVIO. "RACHADINHA" EM GABINETE PARLAMENTAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por ex-vereador e assessores contra sentença que determinou a condenação dos recorrentes pelos crimes de peculato-desvio, falsidade ideológica e associação criminosa, em virtude da implementação de esquema de repasse compulsório de vencimentos ("rachadinha") e preenchimento fraudulento de receituários médicos no âmbito da Câmara Municipal de Linhares entre os anos de 2017 e 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de recurso administrativo contra a recusa de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) gera nulidade processual; (ii) estabelecer a licitude de capturas de tela de WhatsApp e de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores; (iii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva para réu maior de 70 anos; (iv) determinar se a exigência de repasse de salários de assessores configura peculato-desvio ou concussão; (v) avaliar a subsistência das provas para as condenações por associação criminosa e falsidade ideológica; e (vi) revisar a dosimetria das penas, especificamente quanto à ocorrência de
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste nulidade no indeferimento de remessa de recurso à instância revisora do Ministério Público quando ausente o requisito objetivo para o ANPP, uma vez que o somatório das penas mínimas cominadas aos delitos em concurso material ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos previsto no
caput
do art. 28-A do Código de Processo Penal.

A gravação ambiental efetuada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais constitui prova lícita, prescindindo de autorização judicial, especialmente quando utilizada para documentar prática delituosa ou em legítima defesa probatória contra agressão ao patrimônio público.

A quebra da cadeia de custódia demanda a demonstração de prejuízo efetivo e de evidências concretas de adulteração, o que não ocorre quando a extração oficial de dados por órgão técnico confirma a fidedignidade de diálogos em redes sociais.

Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em favor de réu que contava com mais de 70 anos na data da sentença, o que reduz os prazos prescricionais pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, restando transcorrido o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação do édito condenatório.

A conduta de apossar-se de parte da remuneração de subordinados comissionados tipifica o crime de peculato-desvio (art. 312 do Código Penal), pois o agente público utiliza a facilidade do cargo para desviar verbas orçamentárias de pessoal em proveito próprio, lesionando a moralidade administrativa.

O preenchimento de receituários médicos assinados em branco por pessoa sem habilitação técnica, com o intuito de simular ato médico inexistente, configura o crime de falsidade ideológica previsto no parágrafo único do art. 299 do Código Penal.

A estabilidade e a permanência do grupo criminoso evidenciam-se pela divisão funcional de tarefas e pela manutenção da estrutura de desvios por quase toda uma legislatura, preenchendo os requisitos do art. 288 do Código Penal.

Configura
bis in idem
a utilização do tempo de duração do delito como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria se tal fator já fundamenta a aplicação da fração de aumento referente à continuidade delitiva na terceira fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos em parte.

Tese de julgamento
:

O requisito objetivo para celebração de ANPP em casos de concurso material de crimes deve considerar o somatório das penas mínimas abstratamente cominadas.

A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores para registrar ilícito penal contra a Administração Pública é prova lícita e dispensa prévia autorização judicial.

A sistemática de "rachadinha" em gabinetes legislativos caracteriza o crime de peculato-desvio, e não o de concussão, ante a natureza pública da verba desviada.

É vedada a valoração negativa das circunstâncias do crime com base na duração prolongada da prática criminosa quando este mesmo elemento justifica a exasperação pela continuidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: art. 288, art. 299, art. 312, art. 316, inciso IV do art. 107, art. 115, § 1º do art. 110, todos do Código Penal;
caput
e § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 1.030.929/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 17/12/2025; STF, RE 593.727/MG (Repercussão Geral); STF, Tema 237; STJ, HC n. 812.310/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 21/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003537-80.2021.8.08.0030

APELANTES: CARLOS ALMEIDA FILHO, SERGIO RODRIGUES SILVEIRA E ROSILENE BISINELI BAPTISTA CHERQUE

Advogados do(a) APELANTE: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A, STEPHANE SCHENEIDER BECALE - ES34905-A
Advogado do(a) APELANTE: EVERALDO BISPO DOS SANTOS - ES29709-A
Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A
Advogado do(a) APELANTE: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Carlos Almeida Filho, Rosilene Bisineli Baptista Cherque e Sérgio Rodrigues Silveira em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares (ID 12920626), por meio da qual foram condenados nos seguintes termos:

A) Carlos Almeida Filho, pela prática dos crimes previstos no art. 312, caput, c/c art. 62, incisos I e II, c/c art. 71; art. 299, c/c art. 71, e art. 288, todos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de oito anos, dez meses e doze dias de reclusão, e ao pagamento de 51 (cinquenta e um) dias-multa , em regime, inicialmente, fechado.

B) Rosilene Bisineli Baptista Cherque, pela prática dos crimes previstos no art. 312, caput, c/c art. 71; art. 299, c/c art. 71, art. 327, §2º e art. 288, todos na forma do art. 69 do Código Penal , à pena de oito anos, sete meses e três dias de reclusão , e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa , em regime, inicialmente, fechado.

C) Sergio Rodrigues Silveira, pela prática dos crimes previstos no art. 312, caput, c/c art. 71, e art. 327, §2º, e art. 288, todos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de seis anos, onze meses e três dias de reclusão, e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime, inicialmente, semiaberto.

Extrai-se da denúncia que, no gabinete do então vereador Carlos Almeida Filho, ora apelante, na Câmara Municipal de Linhares, ocorria um esquema sistemático de desvio de dinheiro público, conhecido como “rachadinha”. Segundo as investigações do GAECO Norte, o vereador nomeava assessores comissionados sob a condição de que estes repassassem parte de seus vencimentos mensais a ele ou a terceiros indicados.

Os valores eram coletados logo após o pagamento dos salários (geralmente entre os dias 20 e 22 de cada mês). A coleta e redistribuição do numerário eram executadas por
Sérgio Rodrigues Silveira
e
Rosilene Bisineli Baptista
, que atuavam como intermediários (
longa manus
) do vereador. O esquema utilizava códigos para mascarar as transações em comunicações eletrônicas, como os termos
"documento"
,
"requerimento"
e
"consórcio"
.

Parte dos vencimentos de servidoras como Gabriela Freitas Bobbio, Valquíria Soares de Almeida, Rosilda Oleari, Jauberléia Aparecida Batista e Gracielle Nunes Ribeiro era desviada mensalmente.

Além do desvio de salários, apurou-se a prática de
falsidade ideológica
, consistindo no fornecimento de receitas e atestados médicos falsos. O apelante Carlos Almeida (que também é médico) assinava e carimbava receituários em branco, que eram posteriormente preenchidos por Rosilene para beneficiar terceiros sem a devida avaliação clínica.

As condutas delitivas foram praticadas de forma reiterada durante o período compreendido entre
janeiro de 2017 e dezembro de 2020
. A denúncia foi recebida pelo juízo em
17 de fevereiro de 2022
.

Foram inicialmente denunciados em conjunto com os apelantes pela prática de peculato desvio Monique Messias de Jesus, João Paulo Viana de Souza, Fabrícia dos Santos e Rosali Neves, porém todos eles foram absolvidos por insuficiência de provas.

Diante da condenação, o apelante Carlos Almeida Filho interpôs recurso de apelação (ID 13895203), requerendo a nulidade do processo pelo indeferimento do recurso administrativo contra a negativa de proposta de acordo de não persecução penal, a quebra da cadeia de custódia, a ilicitude por derivação da medida cautelar de busca e apreensão e a ilicitude da gravação clandestina. Subsidiariamente, sustentou a desclassificação ou ausência do crime de peculato, a absolvição ou atipicidade dos crimes de falsidade ideológica e associação criminosa, alegando ainda a prescrição da pretensão punitiva quanto a estes dois últimos delitos. Em relação à dosimetria, requer a fixação das penas-bases ao mínimo legal e o afastamento de agravantes e causas de aumento para evitar
bis in idem
.

A N. Defesa apresentou razões recursais (ID 13914251 e ID 13914255) em favor dos apelantes Rosilene Bisineli Baptista Cherque e Sergio Rodrigues Silveira, pleiteando a nulidade do processo pelo indeferimento do envio do recurso administrativo referente ao ANPP, a quebra de cadeia de custódia e a ilicitude de provas digitais e gravações. Subsidiariamente, requereu a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade das condutas de peculato, associação criminosa e falsidade ideológica. Por fim, requereu o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal, alegando valoração inidônea das circunstâncias judiciais, e o afastamento da continuidade delitiva.

Registrados os fatos que circundam a presente impetração passo à análise das nulidades arguidas pelas defesas dos apelantes Carlos Almeida Filho, Rosilene Bisineli Baptista e Sérgio Rodrigues Silveira.

Os apelantes requerem, preliminarmente, a nulidade do processo pelo indeferimento do recurso administrativo contra a negativa de proposta de acordo de não persecução penal, a quebra da cadeia de custódia, a ilicitude por derivação da medida cautelar de busca e apreensão e a ilicitude da gravação clandestina.

1.1
Nulidade do i
ndeferimento do recurso administrativo contra a negativa de proposta de acordo de não persecução penal

Sustenta a defesa dos apelantes, em sede preliminar, a
nulidade do processo
decorrente do indeferimento da remessa do recurso administrativo previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

Argumenta-se que a recusa ministerial em propor o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) amparou-se predominantemente em
critérios subjetivos
de conveniência e mérito, tais como a gravidade concreta do delito e a insuficiência da medida para a reprovação do ilícito. Sob essa ótica, a defesa alega que o magistrado
a quo
, ao impedir o seguimento do recurso, teria
usurpado a competência da instância superior de revisão
do Ministério Público (Procuradoria-Geral de Justiça), à qual incumbiria o juízo final sobre a adequação da benesse.

Contudo, ao se manifestar sobre a controvérsia, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
reafirmou que o ANPP configura
negócio jurídico processual
de natureza discricionária do Ministério Público, titular da ação penal, a quem compete avaliar a necessidade e suficiência da proposta no caso concreto. Para além do mérito administrativo, destacou-se a
inadmissibilidade manifesta
do acordo em razão do não preenchimento do
requisito objetivo temporal
, estabelecido no
caput
do art. 28-A do CPP, o qual exige que a infração penal possua pena mínima inferior a 4 (quatro) anos.

A análise detida da peça acusatória revela que os apelantes
Carlos Almeida Filho
e
Rosilene Bisineli Baptista
foram denunciados pela prática dos crimes de
peculato
(art. 312, CP), por cinco vezes,
falsidade ideológica
(art. 299, CP) e
associação criminosa
(art. 288, CP), todos em
concurso material
. Considerando que as penas mínimas cominadas para tais delitos são, respectivamente, 2 (dois) anos para cada peculato, 1 (um) ano para a falsidade ideológica e 1 (um) ano para a associação criminosa, o
somatório das penas mínimas
ultrapassa consideravelmente o limite legal de 04 (quatro) anos.

De igual modo, a situação do apelante
Sérgio Rodrigues Silveira
revela óbice idêntico, visto ter sido denunciado pelo crime de peculato (por cinco vezes) e pelo delito de associação criminosa, cujas reprimendas mínimas, quando somadas, também
excedem o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão
.

Conforme pacificado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, em casos de concurso material de delitos, o critério para aferição do requisito objetivo do ANPP deve ser o
somatório das penas abstratamente previstas
, o que afasta a incidência do instituto quando o total alcança ou ultrapassa o referido limite.(AgRg no AgRg no HC n. 1.030.929/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Diante da inexistência de preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 28-A, do Código de Processo Penal, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou
prejuízo à defesa
no indeferimento do recurso administrativo, uma vez que a celebração do acordo seria juridicamente inviável.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

2.
Quebra da cadeia de custódia dos
prints de whatsapp
e da gravação ambiental clandestina.

No tocante à alegada nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais, consistentes em capturas de tela (
prints
) de conversas do aplicativo WhatsApp e mensagens de redes sociais, verifica-se que a pretensão defensiva carece de amparo fático e jurídico.

Conforme apurado na denominada Operação "Consultório do Crime", os elementos probatórios que instruem os autos foram obtidos com estrita observância das garantias constitucionais e mediante prévia autorização judicial nos processos cautelares de busca e apreensão, não havendo qualquer evidência concreta de adulteração, edição ou manipulação dolosa dos diálogos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera alegação de irregularidade procedimental no manuseio do vestígio não acarreta a nulidade automática da prova, sendo indispensável a demonstração de prejuízo efetivo à defesa e a comprovação de que o descumprimento do
iter
legal gerou insegurança quanto à sua integridade ou autenticidade.

Nesse sentido, a higidez das informações foi reforçada pela expedição de Ordem de Serviço ao Grupo de Apoio aos Promotores (GAP), resultando na elaboração de novo relatório técnico baseado em extração oficial, o qual substituiu as imagens inicialmente apresentadas, sanando eventuais dúvidas sobre a fidedignidade dos dados.

Ademais, os próprios réus, em sede de instrução processual, confirmaram a titularidade dos números de telefone constantes nas mensagens, circunstância que, somada à coerência interna dos diálogos com as demais provas, ratifica a validade do acervo digital. Portanto, a condenação baseada em tais elementos é legítima, uma vez que a materialidade do crime de peculato-desvio restou demonstrada pela sistemática de exigência de repasse de vencimentos, camuflada por códigos como "documento" e "requerimento".

Por sua vez, quanto à insurgência acerca da suposta ilicitude da gravação ambiental realizada pela servidora Gabriela Freitas Bobbio, melhor sorte não assiste aos recorrentes.

Restou demonstrado que a captação do diálogo ocorreu em ambiente particular, durante reunião convocada pelo então vereador Carlos Almeida Filho, onde se discutia explicitamente o repasse de parcelas salariais e do décimo terceiro das servidoras comissionadas lotadas em seu gabinete.

É entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que a gravação ambiental efetuada por um dos interlocutores, mesmo sem o conhecimento dos demais participantes, configura prova lícita no processo penal, prescindindo de autorização judicial prévia, especialmente quando utilizada para a comprovação de atividade delituosa ou em legítima defesa probatória contra agressão ao patrimônio público.

Nesse sentido, destaco o precedente abaixo:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CAPTAÇÃO AMBIENTAL. REALIZAÇÃO POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM CONHECIMENTO DO OUTRO. PACOTE ANTICRIME. REGULAMENTAÇÃO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISPENSA. RESTRIÇÃO A DIREITO FUNDAMENTAL DO ACUSADO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL PARA PROVA DA CONDUTA CRIMINOSA. ADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MEIO MENOS GRAVOSO. PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO. COLISÃO DE INTERESSES. BENS JURÍDICOS DE MAIOR RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PROBATÓRIA. LICITUDE DA PROVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. A inserção do art. 8º-A à Lei n. 9.296/1996 pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) se deu com o fim de regulamentar a "captação de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos", para fins de investigação ou instrução criminal. Para tanto, geralmente, exige-se prévia autorização judicial e outros requisitos na concretização da proporcionalidade em suas três dimensões: idoneidade para produzir prova da prática do crime (adequação), inexistência de outro meio menos gravoso de obtenção da prova (necessidade) com pena superior a 4 anos (proporcionalidade em sentido estrito).

2. O art. 8-A, da Lei n. 9.296/1996 garante, em seu § 4º, a utilização, em matéria de defesa, da prova obtida por meio da captação ambiental realizada por um dos interlocutores, quando demonstrada a integridade da gravação. O art. 10-A, da Lei n. 9.296/1996, por sua vez, também incluído pela Lei n. 13.964/2019, previu a figura típica da captação ambiental sem autorização judicial, mas ressalvou, em seu § 1º, os casos em que esta é realizada por um dos interlocutores, situação que pode ser equiparada à atuação de terceiro quando o agente reduzir totalmente a possibilidade de agir da vítima.

3. Os precedentes mais recentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal têm validado o uso das gravações clandestinas como meio de prova, excluindo da incidência típica as captações feitas por um dos interlocutores. A questão não é nova, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 583.937, em 19 de novembro de 2009, em rito de repercussão geral, já havia decidido pela validade probatória da gravação de áudio ou vídeo realizada de forma oculta, por particular, sem conhecimento do outro interlocutor.

4. Não obstante alguns posicionamentos contrários à utilização da gravação clandestina produzida pelas vítimas de crime como meio de prova, há situações em que é forçoso se concluir pela sua licitude, considerando justamente a necessidade de defesa dos direitos fundamentais da vítima.

5. Especificamente com relação à sua utilização como forma de proteção aos direitos fundamentais da vítima de ações criminosas, a proporcionalidade em sentido estrito se aplica como verdadeira causa excludente de ilicitude da prova toda vez que o direito à integridade e à dignidade da vítima prevalece sobre o direito de imagem e privacidade do ofensor. Em outras palavras, é imprescindível que os bens jurídicos em confronto sejam sopesados, dando-se preferência àqueles de maior relevância.

7. Na colisão de interesses, o uso de captações clandestinas se justifica sempre que o direito a ser protegido tiver valor superior à privacidade e à imagem do autor de crime, utilizando-se da legítima defesa probatória, a fim de se garantir a licitude da prova. É exatamente nesse contexto que se insere a conduta daquele que realiza uma gravação ambiental clandestina, inicialmente praticando a conduta típica descrita no art. 10-A da Lei n. 9.296/1996, amparado, no entanto, pela excludente de antijuridicidade, pois sua conduta, embora cause lesão a um bem jurídico protegido, no caso a privacidade ou a intimidade da pessoa alvo da gravação, é utilizada para a defesa de direito próprio ou de terceiro contra agressão injusta, atual e iminente.

8. No presente caso, os funcionários da equipe de enfermagem de um hospital suspeitaram do comportamento incomum apresentado pelo denunciado no centro cirúrgico e registraram em vídeo a ação criminosa, considerando a vulnerabilidade da vítima que estava sedada sem qualquer possibilidade de reação ou mesmo de prestar depoimento sobre os fatos.

9. Ao sopesar os interesses das partes envolvidas na captação ambiental, obviamente que os direitos fundamentais da parturiente se sobrepõem às eventuais garantias fundamentais do ofensor que agora tenta delas se valer para buscar impedir a utilização do único meio de prova possível para a elucidação do crime por ele perpetrado, praticado às escondidas em ambiente hospitalar e em proveito à situação de extrema vulnerabilidade que ele mesmo impôs à parturiente com a utilização excessiva de sedação e de anestésicos, impedindo qualquer tipo de reação.

10. Não há ilicitude a ser reconhecida, devendo a ação penal ter o seu normal prosseguimento, a fim de elucidar os fatos adequadamente narrados pela acusação.

11. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 812.310/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Na hipótese vertente, o conteúdo do áudio de 23min43seg revela o acusado Carlos afirmando que "todo salário de vocês é dividido" e ameaçando com exoneração as servidoras que não cumprissem o ajuste ilícito, o que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 312,
caput
, do Código Penal. Tal prova é corroborada pelos depoimentos coesos e harmônicos de Gabriela Bobbio e Rosilda de Oliveira, colhidos sob o crivo do contraditório, que detalharam a prática da "rachadinha" e à mercantilização do serviço público.

Nessa ordem de ideias, na colisão entre os direitos da privacidade dos réus e da proteção das vítimas e o interesse da Administração, deve prevalecer estes últimos, de sorte que não se revela ilegal a gravação ambiental realizada nos autos.

1.3 Ilicitude por derivação da medida cautelar de busca e apreensão

No que concerne à insurgência defensiva sobre a suposta nulidade das provas por ilicitude por derivação, fundamentada na teoria dos "frutos da árvore envenenada" (
fruits of the poisonous tree
), verifica-se que também não assiste razão à defesa.

De acordo com o entendimento convergente do juízo sentenciante e do Ministério Público, o nexo de causalidade invocado pela defesa entre a gravação ambiental originária e a medida cautelar de busca e apreensão não possui o condão de contaminar o acervo probatório, uma vez que a prova matriz é dotada de plena licitude.

Conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 237 de Repercussão Geral e no precedente , a gravação efetuada por um dos interlocutores para documentar ato ilícito — no caso, a exigência de repasse de salários — é prova válida e prescinde de autorização judicial, servindo como legítimo instrumento de autodefesa da vítima contra a dilapidação do patrimônio público.

Dessa forma, sendo lícita a gravação ambiental que deu origem à investigação, a medida cautelar de busca e apreensão deferida revela-se como desdobramento legítimo e necessário do poder-dever de investigação do Estado.

A magistrada de primeiro grau, ao fundamentar a decisão invasiva, não se estribou unicamente no registro fonográfico, mas em um conjunto de indícios de corrupção estrutural e associação criminosa que já se delineavam no âmbito do gabinete parlamentar.

Ademais, como bem ressaltado pela Douta Procuradoria de Justiça, ainda que se cogitasse qualquer vício na colheita da gravação inicial, o acervo probatório encontra amparo nas teorias da
fonte independente
e da
descoberta inevitável
, previstas no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal. Isso porque a materialidade delitiva foi corroborada por depoimentos testemunhais coesos, colhidos sob o crivo do contraditório, e por documentos administrativos da Câmara Municipal de Linhares que existiriam independentemente da diligência ora impugnada.

Por sua vez, refuta-se a alegação de que a investigação conduzida diretamente pelo GAECO/MPES seria eivada de nulidade. O Plenário do STF, no julgamento do RE 593.727/MG, reconheceu a atribuição do Ministério Público para realizar investigações criminais próprias, desde que respeitados os direitos e garantias constitucionais, tese assim sumulada:

“O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”.

Nesse sentido, a extração oficial de dados realizada pelo GAP, devidamente autorizada pelo juízo, conferiu o rigor técnico necessário à preservação da integridade dos arquivos digitais, suprindo eventuais questionamentos sobre a autenticidade dos diálogos que demonstram a prática da "rachadinha". A defesa, por outro lado, limitou-se a arguir nulidades genéricas sem demonstrar o efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
), não conseguindo infirmar a veracidade das mensagens de WhatsApp onde os próprios réus discutiam a coleta do "documento" (dinheiro em espécie).

Portanto, diante da inexistência de mácula na prova originária e da autonomia do suporte probatório que fundamenta o édito condenatório, não há que se falar em contaminação por derivação.

2. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO PARA O APELANTE CARLOS

Ao apelante, Carlos Almeida Filho, foram impostas as penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão pelo crime de falsidade ideológica (art. 299, parágrafo único, do Código Penal) e de 01 (um) ano de reclusão pelo crime de associação criminosa (art. 288, do Código Penal).

Conforme o art. 109, incisos V e VI, do Código Penal, a pretensão punitiva para penas que não excedem 02 (dois) anos prescreve em 04 (quatro) anos.

Contudo, o apelante possuía
mais de 70 (setenta) anos na data da sentença
condenatória (proferida em 19 de dezembro de 2024), uma vez que nascido em 16/10/1951. Por essa razão, os prazos prescricionais devem ser
reduzidos pela metade
, nos termos do
art. 115 do Código Penal
, passando a ser de
02 (dois) anos
para os delitos de falsidade ideológica e de associação criminosa.

A denúncia foi recebida em
17 de fevereiro de 2022
, marco interruptivo da prescrição (art. 117, I, do Código Penal). A sentença condenatória recorrível, por sua vez, foi publicada somente em
19
de
dezembro
de 202
4
(conforme dados do processo de origem).

Entre estes marcos, não houve outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo, visto que o processo seguiu seu curso regular até a prolação do édito condenatório.

Dessa forma, fica evidente que houve o transcurso de lapso temporal superior a
0
2
(
dois
) anos
entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, operando-se, assim, a
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU CARLOS ALMEIDA FILHO
, exclusivamente em relação aos crimes de
falsidade ideológica
e
associação criminosa
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c os artigos 109, incisos V e VI, 110, §1º, e 115, todos do Código Penal.

3
.
MÉRITO

3.
1. Insuficiência de provas para a condenação em relação ao delito de peculato e desclassificação para o delito de concussão.

Todos os apelantes requerem a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de peculato para concussão.

No que concerne à capitulação jurídica dos fatos, a tese defensiva que pugna pela desclassificação do crime de
peculato-desvio
para o de
concussão
revela-se juridicamente insustentável. Para facilitar a compreensão da distinção entre ambos os delitos, impõe-se a análise técnica dos dispositivos do Código Penal:

Art. 312 (Peculato):
Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou
desviá-lo
, em proveito próprio ou alheio.

Art. 316 (Concussão):

Exigir
, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida.

A diferença fundamental reside no objeto e na conduta. Na
concussão
, o agente público utiliza o temor da autoridade para compelir a vítima a entregar um bem que já integra o patrimônio particular desta. Já no
peculato-desvio
, o agente utiliza-se da facilidade e do controle que possui sobre verbas públicas em razão de seu cargo para dar-lhes destino diverso do legal.

Na prática da "rachadinha", as servidoras são utilizadas como meros "veículos" para que o dinheiro saia dos cofres da Câmara Municipal e chegue às mãos do parlamentar. O valor nunca deixa de ser
dinheiro público
desviado de sua finalidade original (remunerar o servidor) para o enriquecimento ilícito do agente. Dessa forma, a manutenção desse tipo de esquema em gabinetes legislativos configura peculato-desvio, pois o bem jurídico primordialmente lesado é a moralidade administrativa e o patrimônio do Estado, e não apenas o patrimônio privado do assessor.

A robustez da materialidade delitiva e a configuração do peculato-desvio saltam aos olhos ao analisarmos o teor da
gravação ambiental
de 23min43seg realizada pela servidora Gabriela Freitas Bobbio. No áudio, o apelante Carlos Almeida Filho é flagrado em plena gestão do esquema ilícito, afirmando categoricamente:
"todo salário de vocês é dividido"
. O réu vai além ao institucionalizar o desvio, asseverando que o recurso não pertencia integralmente às assessoras, mas sim ao "projeto político", e ameaçando explicitamente com a exoneração aquelas que não cumprissem o pacto de retrocessão. Tal diálogo demonstra que o valor, embora nominalmente destinado ao salário, era desviado de sua finalidade pública por determinação direta do parlamentar.

Essa dinâmica é corroborada pelas
provas digitais
extraídas dos aparelhos celulares dos réus. As mensagens de WhatsApp trocadas entre os apelantes Rosilene Bisineli Baptista e Sérgio Rodrigues Silveira revelam a logística operacional da coleta do numerário. Para camuflar a natureza espúria da arrecadação, o grupo utilizava nomenclaturas cifradas. Em diversos trechos, Rosilene cobra o envio do
"documento"
ou do
"requerimento"
, termos que a instrução processual provou tratarem-se de dinheiro em espécie. Em uma das conversas, Sérgio confirma o recebimento dos valores de diferentes assessoras, detalhando as quantias remanescentes e evidenciando o papel de ambos como a
longa manus
de Carlos Almeida Filho na execução do peculato.

No campo das
provas testemunhais
, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são uníssonos e contundentes. A servidora
Gabriela Freitas Bobbio
detalhou como, desde a sua nomeação, foi informada da obrigatoriedade do repasse, descrevendo o temor de perder o emprego caso não cedesse à sistemática imposta. No mesmo sentido, a testemunha
Rosilda de Oliveira Oleari
confirmou que a prática era estrutural e que os assessores eram compelidos a entregar parte de seus vencimentos diretamente aos corréus Rosilene ou Sérgio. Rosilda relatou, inclusive, episódios em que o numerário era conferido dentro das dependências do gabinete, reafirmando que a facilidade proporcionada pelo cargo público foi o fator determinante para a consumação dos desvios.

Dessa forma, o entrelaçamento entre a prática do delito inadvertidamente gravada no áudio, as mensagens codificadas no WhatsApp e os relatos pormenorizados das vítimas não deixa margem para a desclassificação.

Diante dessas considerações, entendo que a conduta de apossar-se de parte da remuneração de subordinados comissionados constitui peculato-desvio, pois atenta diretamente contra a moralidade administrativa e o patrimônio público.

O magistrado
a quo
, portanto, deu a correta resposta penal ao reconhecer que os apelantes agiram em unidade de desígnios para transformar verbas orçamentárias de pessoal em patrimônio privado disponível do grupo criminoso.

Assim, mantenho a condenação dos apelantes pela prática dos delitos previstos no art. 312, do Código Penal.

4. CONTINUIDADE DELITIVA

No que tange à aplicação da
continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal)
em relação aos crimes de peculato, a insurgência defensiva não merece acolhimento, uma vez que restaram sobejamente preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo legislador, conforme passo a demonstrar.

Verifica-se, na espécie, a ocorrência de uma pluralidade de condutas criminosas da mesma espécie — peculato-desvio —, perpetradas em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes.

O acervo probatório demonstra que o desvio de verbas públicas ocorreu de forma reiterada e sistemática entre os anos de 2017 e 2020, no âmbito do mesmo gabinete parlamentar na Câmara Municipal de Linhares, mediante o idêntico
modus operandi
de exigência mensal de retrocessão de parte dos vencimentos das servidoras comissionadas sob nomenclaturas cifradas.

Assim, a sucessão de desvios mensais no contexto de cargos em comissão configura o crime continuado, visto que as ações subsequentes guardam conexão lógica e temporal, devendo ser havidas como continuação da primeira.

Na hipótese dos autos, a homogeneidade das circunstâncias fáticas, a unidade de desígnios para a manutenção do esquema de "rachadinha" e o curto intervalo entre as condutas (periodicidade mensal) tornam imperativa a manutenção da regra do art. 71 do CP.

Dessa forma, diante da evidente reiteração criminosa estrutural, conclui-se que deve permanecer incólume a causa de aumento da continuidade delitiva, tal como acertadamente fixada na sentença recorrida.

5.
Pedido de Absolvição em relação ao delito de associação criminosa.

No que tange ao pleito de absolvição pelo crime de associação criminosa, formulado pelas defesas de Rosilene Bisineli Baptista e Sérgio Rodrigues Silveira, a análise dos autos revela que a pretensão não encontra suporte jurídico.

É imperativo esclarecer, inicialmente, que a presente análise de tipicidade recai exclusivamente sobre os apelantes Sérgio e Rosilene, uma vez que, conforme decidido anteriormente, operou-se a extinção da punibilidade do corréu Carlos Almeida Filho em relação a este delito, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. Contudo, tal extinção da punibilidade de um dos agentes não obsta o reconhecimento da existência fática do agrupamento criminoso para fins de condenação dos demais, desde que comprovada a reunião de, no mínimo, três pessoas.

Para a configuração do delito em tela, o Código Penal estabelece:

Art. 288.
Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

A doutrina e a jurisprudência pátria, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, exigem a convergência de quatro requisitos fundamentais:
a) pluralidade de agentes (mínimo de 3); b) estabilidade e permanência; c) unidade de desígnios; e d) finalidade específica de cometer crimes.

Diferente do concurso de agentes eventual (art. 29, CP), a associação criminosa exige um vínculo associativo duradouro, o que restou sobejamente demonstrado na hipótese da Operação "Consultório do Crime". A
materialidade
e a
autoria
delitivas estão alicerçadas no fato de que, entre os anos de 2017 e 2020, os apelantes, juntamente com Carlos Almeida Filho, estruturaram um gabinete parlamentar voltado à prática sistemática de peculato-desvio ("rachadinha").

A
estabilidade e permanência
do grupo são evidenciadas pelas provas digitais extraídas dos aparelhos celulares, onde se constata uma rotina de cobrança e controle de valores que perdurou por toda a legislatura. As mensagens de WhatsApp trocadas entre Rosilene e Sérgio demonstram uma divisão funcional de tarefas: enquanto Rosilene atuava na gestão direta dos assessores e na contabilidade dos repasses, Sérgio operacionalizava a coleta física do numerário. O uso reiterado de códigos como
"documento"
e
"requerimento"
para designar as quantias desviadas denota a existência de um
modus operandi
consolidado e uma estrutura profissionalizada de corrupção.

Ademais, os depoimentos das servidoras Gabriela Freitas Bobbio e Rosilda de Oliveira Oleari confirmam que a associação não era ocasional. Ambas descreveram que, ao ingressarem no gabinete, já encontraram uma estrutura montada e coordenada pelos apelantes para a arrecadação dos salários. A gravação ambiental corrobora esse cenário ao mostrar o líder do grupo, Carlos Almeida Filho, ditando as regras de um "projeto" que dependia da atuação conjunta e coordenada de seus assessores de confiança.

Nesse sentido, a estabilidade do vínculo associativo é aferida pela reiteração das condutas e pela organização de meios para a consecução dos crimes.

No caso concreto, o ajuste duradouro para desviar verbas públicas por quase quatro anos preenche todas as elementares do tipo penal. Assim, mesmo com o afastamento da punibilidade de Carlos pela prescrição, a prova dos autos confirma que ele compunha o número mínimo de três associados necessários à configuração do crime em relação aos apelantes Rosilene e Sérgio.

Por tais razões, a condenação pelo art. 288 do Código Penal deve ser integralmente mantida.

6. Pleito da apelante Rosilene para absolvição em relação ao delito de falsidade ideológica.

No que concerne ao pleito de absolvição pelo crime de
falsidade ideológica
, formulado pela defesa de Rosilene Bisineli Baptista, a análise técnica do tipo penal e do acervo probatório conduz à manutenção do édito condenatório.

Inicialmente, cumpre registrar que apenas os réus
Rosilene Bisineli Baptista
e
Carlos Almeida Filho
foram condenados por este delito, ressaltando-se que, em relação a Carlos, operou-se a
prescrição da pretensão punitiva estatal
, conforme fundamentação pretérita.

A tipificação do crime de falsidade ideológica encontra-se disposta no
art. 299 do Código Penal
, nos seguintes termos:

Art. 299
- Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Parágrafo único
- Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

A análise das
elementares do tipo
revela a subsunção perfeita da conduta da apelante à norma.

A
materialidade
foi comprovada pela apreensão de blocos de receituários médicos de controle especial assinados e carimbados em branco por Carlos Almeida Filho. O
núcleo do tipo
("fazer inserir declaração falsa ou diversa") restou configurado quando a apelante Rosilene, sem qualquer formação médica ou avaliação clínica prévia dos pacientes, preenchia tais documentos com nomes, fármacos e posologias, alterando a verdade sobre a ocorrência de um ato médico legítimo.

O
fim específico
de "alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante" é manifesto, uma vez que a fraude visava burlar os sistemas de controle sanitário e ético para a distribuição de medicamentos controlados como forma de clientelismo político. A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório é robusta e aponta Rosilene como a executora direta da falsidade:

Depoimento de Gabriela Freitas Bobbio:

"...que presenciou por diversas vezes a ré Rosilene manuseando blocos de receituários médicos que já continham a assinatura e o carimbo do Dr. Carlos Almeida Filho, mas que estavam totalmente em branco; que Rosilene era quem preenchia os dados do paciente, o tipo de medicação e a dosagem, sem que houvesse qualquer consulta médica ou presença do Dr. Carlos no momento; que essa era uma prática comum no gabinete para atender pedidos de terceiros..."

Depoimento de Rosilda de Oliveira Oleari:

"...que a ré Rosilene tinha a posse de receituários de controle especial já assinados e carimbados pelo médico Carlos; que viu Rosilene preenchendo as receitas para pessoas que ligavam pedindo ou que iam até o gabinete; que não havia avaliação médica prévia para a entrega dessas receitas; que Rosilene preenchia os nomes e os remédios conforme a solicitação da pessoa, alterando a verdade sobre a existência de um atendimento médico legítimo..."

Nesse contexto, os depoimentos são uníssonos ao descrever o papel de Rosilene como o braço operacional do "consultório clandestino" mantido no gabinete. A alegação de ausência de dolo não subsiste, pois a apelante detinha pleno conhecimento de que o preenchimento de receitas médicas por leigos constitui fraude à verdade jurídica do documento.

Portanto, diante da convergência entre a prova material (documentos assinados em branco) e a prova testemunhal direta,
afasto o pedido de absolvição
e mantenho a condenação de Rosilene Bisineli Baptista pelo crime previsto no art. 299, parágrafo único, do Código Penal.

Passo à análise da dosimetria das penas dos apelantes.

7. DOSIMETRIA

7.1. APELANTE CARLOS

Em relação ao apelante Carlos, remanesce apenas o delito de peculato.

Observa-se que a
culpabilidade
fora considerada desfavorável em razão do agente ocupar o cargo de vereador. De fato, a posição política do apelante, exercente de cargo de renome no legislativo Municipal como vereador, autoriza um maior juízo de reprovabilidade da sua conduta em comparação aos demais servidores públicos.

Assim, não se constata o alegado
bis in idem
sustentado pela defesa. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível a majoração da pena base em crimes contra a administração pública quando praticados por ocupantes de cargos de elevada responsabilidade. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.989.394/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

As circunstâncias foram consideradas desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi cometido de forma reiterada e contínua, por período prolongado – janeiro de 2017 a dezembro de 2020. No entanto, o tempo de duração do delito já foi considerado para caracterizar o crime continuado, de modo que a análise desfavorável de tal circunstância judicial deve ser afastada para se evitar o
bis in idem.

Em relação às consequências, o magistrado
a quo
destacou que, além do prejuízo financeiro imediato, a conduta afetou diretamente o sustento e estabilidade financeira dos servidores investidos em cargos no Gabinete do apelante, que tiveram parte considerável de seu sustento repassados para subsidiar o esquema criminoso, sendo tal fundamentação idônea e reveladora de consequência que desborda a prevista no tipo penal.

Diante da consideração desfavorável de 3 (três) circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
exasperou a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses acima do mínimo legal, atribuindo-se, portanto,
05 (cinco) meses e 10 (dez) dias
para cada circunstância judicial considerada negativa.

Remanescendo apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e consequências), estabeleço a pena-base em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na segunda fase, houve a compensação entre as agravantes contidas no art. 62, incisos I e II, do Código Penal e a atenuante da senilidade (art. 65, inciso I, do CP).

Por fim, diante do reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que foram praticados inúmeros crimes mensalmente ao longo dos anos de 2017 a 2020, mantenho a exasperação máxima da pena em 2/3, totalizando a reprimenda em
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Diante da quantidade de pena aplicada, mantenho o regime inicialmente semiaberto.

7.2 APELANTE ROSILENE

Delito de peculato.

Para a apelante Rosilene foram consideradas desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais, sendo elas: circunstâncias (tempo de duração do delito) e consequências (prejuízo financeiro aos servidores que tiveram parte considerável de seus vencimentos desviados para custear o esquema criminoso.

Em relação às circunstâncias do delito, reporto-me aos fundamentos anteriormente empregados em relação ao apelante Carlos para afastar a análise negativa, eis que fora utilizada fundamentação que se confunde com os requisitos para a aplicação da continuidade delitiva.

Assim, considerando que a pena-base fora exasperada em 08 (oito) meses, atribuindo-se 04 (quatro) meses para cada circunstância judicial negativa, estabeleço a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Na terceira fase, houve o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal, o que enseja a elevação da pena em 1/3, tornando-a em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e

13 (treze) dias-multa.

Assim, fixo a pena definitiva da apelante em relação ao delito de peculado em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e

13 (treze) dias-multa.

7.3
D
elito de falsidade ideológica.

A pena-base fora fixada no mínimo legal, qual seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena.

Tendo em vista a continuidade delitiva, já que o fornecimento de receitas e atestados médicos sem prévia consulta era prática recorrente no , conforme narrado pelas testemunhas ouvidas, mantém-se a fração de exasperação em 2/3, mantendo-se a pena definitiva em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

7.4
Delito de associação

criminosa

Nenhum reparo há de ser feito, tendo em vista que a pena definitiva restou fixada no mínimo legal, qual seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Concurso material de delitos:

Aplicando-se o concurso material de crimes totalizo as penas da apelante Rosilene em
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, estabeleço o regime inicialmente semiaberto.

7.5 APELANTE SÉRGIO

7.6 Delito de peculato

Para o apelante Sérgio foram consideradas desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais, sendo elas: circunstâncias (tempo de duração do delito) e consequências (prejuízo financeiro aos servidores que tiveram parte considerável de seus vencimentos desviados para custear o esquema criminoso.

Em relação às circunstâncias do delito, reporto-me aos fundamentos anteriormente empregados em relação ao apelante Carlos para afastar a análise negativa, eis que fora utilizada fundamentação que se confunde com os requisitos para a aplicação da continuidade delitiva.

Assim, considerando que a pena-base fora exasperada em 08 (oito) meses, atribuindo-se 04 (quatro) meses para cada circunstância judicial negativa, estabeleço a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Na terceira fase, houve o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 327, § 2º, do Código Penal, o que enseja a elevação da pena em 1/3, tornando-a em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e

13 (treze) dias-multa.

Assim, fixo a pena definitiva da apelante em relação ao delito de peculato em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

8. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Nenhum reparo há de ser feito, tendo em vista que a pena definitiva restou fixada no mínimo legal, qual seja, em 01 (um) ano de reclusão.

Concurso material de delitos.

Aplicando-se o concurso material de crimes totalizo as penas do apelante Sérgio em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês, 10 (dez) dias e 13 (treze) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, estabeleço o regime inicialmente semiaberto.

9. CONCLUSÃO

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para:

1) DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos delitos de associação criminosa e falsidade ideológica praticados pelo apelante Carlos Almeida Filho, fixando-se sua pena definitiva em
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
em regime inicialmente semiaberto.

2) REDIMENSIONAR A PENA TOTAL
da apelante ROSILENE BISINELI BAPTISTA CHERQUE para
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa,
em regime inicialmente sermiaberto.

3)

REDIMENSIONAR A PENA TOTAL
do apelante SÉRGIO RODRIGUES SILVEIRA para 04 (quatro) anos, 01 (um) mês, 10 (dez) dias e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)